Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-23.2019.8.11.0017
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000806-23.2019.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIRCEU MACHADO RODRIGUES - CPF: 451.922.860-34 (EMBARGADO), CASSIO BRUNO BARROSO - CPF: 554.322.473-72 (ADVOGADO), ROQUE DRUNN - CPF: 452.211.201-78 (EMBARGADO), VINICIUS BOZZOLAN DE LIMA - CPF: 838.410.591-04 (ADVOGADO), HOLDING FFP EIRELI - EPP - CNPJ: 13.678.221/0001-65 (EMBARGADO), MANOEL PRIMO ALVES - CPF: 159.755.761-72 (EMBARGANTE), GABRIEL JOSE DOS REIS NETO - CPF: 024.947.671-13 (ADVOGADO), CREUSA BARBOSA ALVES - CPF: 425.415.221-34 (EMBARGANTE), CHRISTIAN CONDE - CPF: 143.353.158-56 (EMBARGANTE), ADEMAR GARCIA NETO - CPF: 003.680.711-70 (ADVOGADO), CHRISTIAN CONDE - CPF: 143.353.158-56 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLA PIRES DE MORAES QUEIROZ - CPF: 981.716.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, IMISSÃO DE POSSE E EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA ÚNICA – LIDES JULGADAS RESPECTIVAMENTE PROCEDENTE, IMPROCEDENTE E EXTINTA NA ORIGEM – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ASSINATURAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS FALSOS – DECLARAÇÕES DAS RESPECTIVAS SERVENTIAS – AQUIESCÊNCIA PELO ALIENANTE – NULIDADE –
DECISUM
MANTIDO - OMISSÃO E “ERRO DE PREMISSA” – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – MANIFESTO INTUITO DE REAPRECIAÇÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração de acórdão unânime que negou provimento ao

Recurso de Apelação interposto pelos embargantes e manteve a sentença única que julgou
procedente
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, pela qual declarou nulo o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural e Obrigações, homologou o reconhecimento de procedência do pedido formulado pelo réu Christian Conde, e condenou os réus/apelantes/embargantes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Por consequência, julgou
improcedente
a Ação de Imissão de Posse proposta pelos apelantes/embargantes contra San Rafael Sementes e Cereais Ltda e Christian Conde, e condenou os primeiros às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Por último,
extinguiu
os Embargos de Terceiro opostos pelo apelado Dirceu Machado Rodrigues contra os apelantes/embargantes, sem resolução do mérito, e, com fundamento no princípio da causalidade e no fato de que os embargados/apelantes/embargantes motivaram os Embargos, os condenou às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (ID 179809162).

Os embargantes alegam que “
numa interpretação mais liberal do artigo 1.022 do CPC, a doutrina e a jurisprudência também admitem o cabimento dos embargos de declaração para modificar decisão, ampliando as hipóteses legais de cabimento dos declaratórios, previstas no mencionado artigo, admitindo-os, também, quando, no ato jurisdicional embargado, houver manifesto erro de premissa fática que tenha conduzido a julgamento equivocado
”. Colacionam aresto do STJ e também desta Corte, que assim autorizaria.

Afirmam existir tanto erro de premissa como omissão no julgado ao consignar que os embargantes não requereram provas, quando, na verdade, há pedido expresso na contestação, fato não mencionado na sentença e nem no acórdão, momento em que requereram “
o deferimento de todos os meios de provas admitidos em direito, e demonstrou a pertinência em especial prova pericial e o depoimento pessoal dos autores e a oitiva de testemunhas, especialmente as que assinaram o contrato, inclusive o depoimento do dr. Marcio que é o próprio advogado do embargado sr. Christian Conde, e foi ele que redigiu o contrato e assinou como testemunha a pedido do sr. Christian Conde ora embargado, conforme o ID 55276454, de forma que não há se falar em necessidade de renovar tal pedido
”.

Assim, a defesa dos embargantes foi cerceada, tampouco há nos autos documento que ateste a falsidade da assinatura do Sr. Christian Conde, de modo que ela foi reconhecida apenas porque os selos do reconhecimento de firmas seriam falsos. E mais, que as certidões dos cartórios revelam apenas que as assinaturas não foram encontradas, e não que seriam falsas, e nem que Christian Conde teria ido pessoalmente naqueles locais para assinar aludido documento, e que na verdade, os reconhecimentos das firmas se deram por semelhança.

Na sequência, discorre mais uma vez sobre o litígio, e afirma também haver erro de premissa e contradição quando foi consignado no acórdão que a falsidade estaria demonstrada porque expressamente confirmada quando foi reconhecida como verdadeiras as arguições iniciais, já que Christian Conde vendeu os imóveis e depois “
em conluio com os embargados concorda com procedência da ação dos embargados, isso não é confissão e sim simulação
”. E mais, que em anterior Agravo de Instrumento a Câmara reconheceu a necessidade de instrução probatória exauriente (ID 181160179).

Nas
contrarrazões
, os embargados aduzem o nítido intuito de rejulgamento da causa; que inexiste o alegado cerceamento de defesa, porquanto as partes foram instadas a especificarem as provas que desejavam produzir e os embargantes permaneceram-se inertes. Tampouco omissão ou contradição (ID 181278683).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, ao contrário do alegado pelos embargantes, a preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada fundamentadamente, tanto por se tratar de questão unicamente de direito como pela própria confissão do vendedor, o também requerido Christian Conde.

Nesse ponto, o
decisum
também consignou não constar nos autos tenham eles (embargantes) protestado pela produção de provas e que o juízo
a quo
as tenha indeferido.

Não bastasse isso, importante registrar que, embora genericamente indicadas na contestação, a produção de provas deve ser expressamente requerida no momento certo. No caso, depois de impugnada a contestação, o também requerido Christian Conde reconheceu a procedência do pedido inicial, os apelados requereram o julgamento antecipado do mérito, e os apelantes apenas pleitearam a improcedência da Ação e ratificaram as preliminares de incompetência e ilegitimidade ativa (ID 162398673).

Na sequência, sobreveio o despacho de ID 162398676 que acatou a preliminar de incompetência, e depois a reconsideração (ID 162398680), e em seguida rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos embargantes, sobrevindo o acórdão proferido no AI, provido apenas para revogar a decisão que deferiu a liminar na Ação Declaratória de Nulidade, porque inviável naquele momento processual, e não para que se produzissem aquelas provas genéricas indicadas na contestação.

Tanto assim é, que pelo despacho de ID
162398696
, o juízo
a quo
determinou a manifestação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir ou requeressem o julgamento antecipado da lide, mas apenas os apelados se manifestaram, no caso, pelo julgamento antecipado (ID 162398698), sobrevindo a sentença recorrida seis meses depois (ID 162398699).

Desse modo, não há falar em premissa equivocada do acórdão quando afirmou que inexistiu pedido de produção de provas, tampouco omissão e/ou contradição nesse ponto.

No tocante ao mérito consignou:

Como relatado, os apelados adquiriram os dois imóveis mediante Escrituras Públicas lavradas no Tabelionato de Rondonópolis, e foram devidamente imitidos na posse pelo vendedor (Christian Conde), que posteriormente os alienou aos apelantes por meio do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda objeto da Ação Declaratória de Nulidade que deu origem ao presente Recurso.

Alegam que esses fatos vieram à tona quando ingressaram com medidas judiciais visando obter a posse das áreas, momento em que tomaram conhecimento de que os documentos que instruíam tais procedimentos eram falsos e fruto de simulação entre o vendedor (Christian) e os apelantes, porquanto os imóveis já haviam sido adquiridos anteriormente por eles (apelados).

Para corroborar as arguições iniciais anexaram certidões dos Cartórios que teriam reconhecido as firmas, nas quais declaram expressamente que as assinaturas apostas no Contrato não são autênticas, nem mesmo o reconhecimento e os respectivos selos.

O CPC estabelece no art. 429, II, que a fé do documento particular cessa com a contestação da assinatura. Por outro lado, essa regra não se aplica aos contratos cuja firma do signatário foi reconhecida por tabelião, já que o documento passa a ter presunção de autenticidade, cuja veracidade deve ser refutada pela parte que apontou sua falsidade (art. 411).

Na presente demanda, além das declarações dos Tabeliães, após a apresentação da contestação pelos apelantes, o também réu Christian Conde, que no Contrato comparece como vendedor, admitiu como verdadeiros os argumentos expostos na inicial da Ação Declaratória de Nulidade.

Importante lembrar que o contrato expressa uma declaração de vontade e a assinatura lhe dá autenticidade.

A nulidade, por sua vez, é sansão imposta pela lei aos atos e negócios jurídicos realizados sem a observância dos requisitos essenciais, impedindo-os de produzir os efeitos que lhes são próprios.

Assim, o negócio jurídico é nulo quando fere preceitos de ordem pública que interessam à sociedade, de maneira que, quando lesados, é fulminado de nulidade para que não produza a eficácia esperada pelo agente, sobretudo na hipótese de nulidade absoluta, porquanto, além do interesse social, existe o individual, como nestes autos, que violou direitos de propriedade dos apelados.

No mais, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do Código Civil).

Dessa forma, demonstrada a falsidade da assinatura do promitente vendedor no Contrato de Compromisso de Venda e Compra, e tendo ele confirmado expressamente a nulidade ao reconhecer como verdadeiras as arguições iniciais, é nulo o negócio jurídico.

E não há como acolher a afirmação de boa-fé dos apelantes para convalidá-lo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ ADQUIRENTE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PROCURAÇÃO FALSA. AUTOR QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO, TENDO SUA ASSINATURA FALSIFICADA. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO. NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO É SUSCETÍVEL DE CONFIRMAÇÃO, NEM CONVALESCE COM O TEMPO. ART. 169, CC. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ QUE NÃO PODE PREVALECER ANTE A CONSTATAÇÃO DE VÍCIO INSANÁVEL. PERDAS E DANOS. APURAÇÃO EM SEDE DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do CC/02.

“A falsificação de assinatura em procuração outorgada por instrumento público utilizada para lavrar escritura de compra e venda induz à nulidade absoluta do ato” (TJRS, Apelação Cível Nº 70061249868, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 18/06/2015). (TJPR - 17ª C.Cível - 0000697-88.2012.8.16.0160 - Sarandi - Rel.: Desembargador Lauri Caetano da Silva - J. 19.11.2018)”. (TJPR, ApC 0000697-88.2012.8.16.0160, rel. Des. Lauri Caetano da Silva, julgamento em 19-11-2018, 17ª Câmara Cível).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor corrigido da causa”.

Os Embargos de Declaração não se prestam a novo julgamento da lide mediante o reexame de matéria devidamente solucionada, mas apenas à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão de reapreciação da matéria, o que é inviabilizado por esta via.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos Declaratórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023